Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-66.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFERIÇÃO NEGATIVA DE PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL COM BASE NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1077 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença, que acolheu a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 da LCP a 19 (dezenove) dias de prisão simples no regime semiaberto. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, a atipicidade de sua conduta, por ausência de regulamentação do art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do agente no cálculo da pena-base, com a respectiva redução proporcional da reprimenda. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu parcial provimento apenas para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis da conduta social e personalidade do agente no cálculo da pena-base.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. O Decreto-lei 3.688/41 pune, no art. 19, a conduta de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Consoante jurisprudência pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para a sua configuração. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima” (RHC 56.128/MG, j. 10/03/2020). Ademais, conforme ensinamentos de Damásio Evangelista de Jesus, o elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75). Desta feita, a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar.
4. Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, quando do reconhecimento da repercussão geral no ARE n. 901.623/SP (Tema n. 857), não determinou o sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de julgamento, motivo pelo qual não há óbice à apreciação do presente feito.
5. Consideram-se armas brancas tanto as próprias, como facas, punhais e espadas, quanto as impróprias, que, embora não produzidas com a finalidade de ataque, podem ser utilizadas com eficácia para esse fim, como machados e martelos. No caso, as circunstâncias do fato indicam que o apelante trazia consigo arma branca (faca) para finalidade imprópria para o seu uso regular, e tal afirmação se faz em observância ao sentido jurídico da proteção social tutelada pela regra. Não se tem nenhuma informação nos autos de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao uso doméstico. Pelo contrário, os policiais militares responsáveis pela abordagem foram acionados justamente porque o sentenciado estava portando uma faca e ameaçando os transeuntes que se encontravam no local dos fatos, o que foi confirmado, em juízo, pelas testemunhas policiais, as quais são dotadas de fé pública e, por conseguinte, seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a ancorar uma condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, como a apreensão do instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem (ID 63067609), existindo, assim, provas suficientes e sólidas da materialidade e autoria delitivas aptas a justificar o decreto condenatório, haja vista que as provas colhidas na fase policial foram confirmadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. No que se refere à aplicação da pena, cumpre observar que o art. 68 do Código Penal estatuiu o critério trifásico para fixação da pena. Para o cálculo da pena-base, são consideradas as circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59, parágrafo único, do Código Penal, dentre as quais encontram-se a personalidade do agente e sua conduta social. Esta consiste no papel do acusado na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc., não se relacionando, pois, aos seus antecedentes criminais. Ao passo que aquela representa o seu modo de ser, resultante de seu caráter e temperamento, que não se reduz à prática delitiva, mas sim a qualidades e defeitos. No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021). Assim, diante da impossibilidade de avaliação da personalidade e da conduta social com base exclusivamente nos antecedentes criminais do réu, a sentença, objeto de apelação, deve ser reformada nesse ponto.
7. Apelação CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis da personalidade e conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, e, por conseguinte, reduzir a pena-base para 16 (dezesseis) dias de prisão simples, tendo em vista que o réu possui maus antecedentes (IDs 63067616 - Pág. 11 e 63067616 - Pág. 19). Na segunda etapa da dosimetria da pena, não vislumbro a incidência de circunstâncias atenuantes. Todavia, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência (ID 63067616 - Pág. 17), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a, provisoriamente, em 18 (dezoito) dias de prisão simples. E, no terceiro estágio, ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena, torno a reprimenda finda nesse patamar, qual seja, 18 (dezoito) dias de prisão simples. Considerando que a eleição do regime prisional não fica restrito ao quantum apenatório, uma vez que também devem ser sopesadas as circunstâncias judiciais, no caso em apreço, notadamente os maus antecedentes, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da sanção, conforme art. 33, § 3o, do Código Penal. Deixo de substituir a pena e de suspendê-la, visto que ausentes os requisitos legais, a teor do disposto no artigo 44, incisos II e III, e no art. 77, ambos do Código Penal. Cabe salientar, por fim, que a imposição de multa, isoladamente constitui faculdade/discricionariedade do julgador e, no presente caso, não entendo como recomendável, tendo em vista a conduta reprovável do réu, os maus antecedentes e a reincidência. Ademais, se o juiz não está obrigado a promover a substituição por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes), conforme previsto no artigo 44, § 2o, do Código Penal, com maior razão não está obrigado a aplicar pena de multa dentre as alternativas dadas na lei penal, quando do decreto condenatório. Assim não fosse, faltaria alternatividade sancionatória (Acórdão n. 658203, 20110910240018APJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/02/2013, Publicado no DJE: 06/03/2013).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.